Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726280-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, EUDES DA PAIXAO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília. O processo foi incluído na 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 11/10/2023 e término em 19/10/2023. A apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 51616928). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator